Tribunal: TCU
Processo: 037.707/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12954/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.707/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Virginia Raszl Condotta (XXX.162.418-XX); Aparecida Maria Helena Galati (XXX.070.578-XX); Beatriz Lima Ribeiro (XXX.593.758-XX); Carmen Garcia Quijada (XXX.705.148-XX); Ezio Cleto de Souza (XXX.427.368-XX); Isis de Mello Quinteiro (XXX.486.288-XX); Maria Aparecida Freitas de Souza (XXX.124.858-XX); Maria Luiza Hausch (XXX.500.428-XX); Myrtes de Albuquerque Bruno (XXX.236.767-XX); Wanda Lacki Ribeiro (XXX.433.538-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.